Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702702-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELMARIO FEITOSA DA SILVA, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ALVARO DE GOIS BARROS, ANA PAULA BEZERRA CARVALHO, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, CARLOS DE SOUZA LIMA, CLAUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA, DEBORA MATTA SOUZA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS, FERNANDA ARRAIS LIMA, GILDO DE MORAES CAMPELO, GISELLE GOMES SOARES, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JOAO PAULO MOZER DA CUNHA, JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO, JOSE NUNES BARBOSA JUNIOR, JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO NETO, KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LUCIANA DA PAIXAO FARIAS, MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO, MARIA PAULA FREIRE CAMARGOS, MARLON LOPES PRATES, MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR, NAELIO DA SILVA SANTOS, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, REGINA EDILA BEZERRA BARRETO, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, VARLEY PIRES DA MATA, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, HIRAM MASCARENHAS MIGLIO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes da análise do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Ministério Público, é necessária a intimação do Distrito Federal acerca do retorno dos autos das instâncias superiores, vez que compunha litisconsórcio passivo na presente ação rescisória. Diante do exposto, dê-se vista à Procuradoria do Distrito Federal, a fim de que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator